Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002223-06.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO ROBERTO GOMES BANDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ORDEM DE QUESITAÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO COMO PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO DE INVERSÃO EM RELAÇÃO AO QUESITO DESCLASSIFICATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. PERDA DO CARGO DECRETADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMA: IMPRÓPRIO RECONHECIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Apesar de encontrar respaldo o pedido de inversão da ordem dos quesitos atinentes à declassificação e à absolvição, em razão da tese defensiva principal se tratar de reconhecimento de legítima defesa, a efetiva submissão dos jurados ao quesito absolutório, em razão do Conselho de Sentença ter rechaçado a tese desclassificatória, afasta a tese de que o acusado suportou prejuízo em virtude do indeferimento do pleito pelo Juiz Presidente, o que impede, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade arguida (CPP, art. 563). 2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 3. Deve ser decretada a perda do cargo, como efeito da condenação à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, por policial que, usando arma da corporação, matou uma pessoa e tentou matar outra, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima falecida, pois tais crimes hediondos revelam a total inidoneidade para o exercício da função de agente da área de segurança pública. 4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal é o critério adotado como patamar de aumento para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. 5. Qualifica-se como concurso formal impróprio (CP, art. 70, segunda parte) a conduta delitiva em que o agente pratica dois crimes mediante uma única ação, ainda que composta por diversos atos, consistentes em vários disparos de arma de fogo perpetrados contra vítimas diversas e com dolo homicida em relação a cada uma, de modo que as penas devem ser somadas para fins de unificação das penas. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 482 do Código de Processo Penal, afirmando que a votação do quesito desclassificatório realizado previamente ao quesito de absolvição teria ofendido a sua defesa, devendo a sessão plenária ser anulada para que seja submetido a novo julgamento; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, 25 e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, por não terem sido acatadas as teses de legítima defesa e de desclassificação do crime para a modalidade culposa, e também por ter sido reconhecida a incidência das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima; e c) artigo 92, inciso I, do CP, asseverando que deve ser afastada a condenação à perda do cargo público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 482 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, bem como 25 e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do CP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 92, inciso I, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Nos termos do art. 92, inciso I, do Código Penal, constitui efeito extrapenal da sentença penal condenatória a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. Entretanto, nos termos do parágrafo único do dispositivo acima citado, esta consequência não pode ser determinada de forma automática, sendo imprescindível a exposição dos motivos para a decretação da sanção, no caso, dentre eles, o motivo fútil” (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018). No mesmo sentido, confira-se o RMS 54091/MS, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027